Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-93.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000102-93.2025.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: majoritário EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE INTERDITADO JUDICIALMENTE EM RAZÃO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. (DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO) I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente diagnosticado como portador de Esquizofrenia Paranoide, condição de caráter permanente e progressivo que ensejou sua interdição judicial plena e definitiva para os atos da vida civil, por sentença transitada em julgado. O paciente responde a ação penal na qual foi decretada sua prisão preventiva, sob a alegação de descumprimento das medidas cautelares, em razão de suposta ameaça proferida contra oficial superior durante consulta médica pericial no Núcleo de Atenção Integral à Saúde da 11ª RPM, para homologação de atestado médico. A impetração busca, precipuamente, a revogação da prisão preventiva decretada, com a restituição da liberdade ao paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais submetidas à apreciação deste Colegiado consistem em analisar: (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em face do princípio da excepcionalidade da custódia cautelar e da exigência de fundamentação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 idônea, concreta e contemporânea para sua decretação e subsistência, especialmente considerando sua condição psiquiátrica peculiar; (ii) a suficiência e a robustez dos elementos probatórios que embasaram a nova decretação da prisão preventiva, notadamente a alegação de ameaça a superior hierárquico, em contraposição aos argumentos e documentos apresentados pela defesa, como a ata notarial contendo a degravação da consulta médica onde o fato teria ocorrido; (iii) a proporcionalidade da medida prisional imposta, considerando o tempo de encarceramento já suportado pelo paciente (tanto na primeira quanto na segunda prisão) e a natureza do delito que motivou a última segregação (ameaça, art. 223 do CPM), cuja pena máxima abstrata é significativamente inferior ao período de custódia já cumprido; (iv) a efetiva presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar, especificamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, no contexto fático apresentado; e (v) a adequação e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal comum, aplicáveis subsidiariamente à Justiça Militar por força do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, como alternativa menos gravosa e mais consentânea com a situação particular do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcionalíssimo no ordenamento jurídico pátrio, cuja decretação ou manutenção somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca e com base em elementos fáticos concretos e individualizados extraídos dos autos, a sua real indispensabilidade para acautelar o processo ou a sociedade. A regra é a liberdade, e a segregação cautelar, por ser uma exceção, deve ser interpretada restritivamente, sob pena de configurar antecipação de pena, o que é vedado. A gravidade abstrata dos delitos imputados, por si só, não constitui fundamento idôneo para justificar o encarceramento provisório, exigindo-se a demonstração efetiva do periculum libertatis. 4. A condição de saúde do paciente, portador de esquizofrenia paranoide, doença mental grave, de caráter permanente e progressivo, que culminou em sua interdição judicial com declaração de absoluta incapacidade para os atos da vida civil, é um aspecto de crucial importância que não pode ser negligenciado. Embora a interdição civil não implique, automaticamente, inimputabilidade penal, a severa condição psiquiátrica do paciente exige detida consideração na análise da necessidade e adequação da prisão preventiva, pois tal patologia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 afeta profundamente a percepção da realidade, o juízo crítico e o comportamento. Questiona-se, ademais, a adequação do ambiente carcerário para a custódia de um indivíduo com tal diagnóstico, ponderando-se sobre o potencial agravamento de seu estado de saúde, o que tornaria a medida prisional desproporcional e contraproducente. 5. A nova decretação da prisão preventiva, fundamentada na suposta ameaça proferida contra superior hierárquico durante consulta médica pericial, carece de elementos concretos e contemporâneos que a sustentem com a robustez necessária para uma medida tão drástica. A defesa apresentou ata notarial com a transcrição da gravação integral da referida consulta, alegando a inocorrência da ameaça. Embora se discuta o valor probatório de gravação unilateral, tal elemento não pode ser sumariamente descartado, especialmente quando a acusação se baseia primordialmente nos relatos dos médicos peritos, cujas percepções poderiam estar influenciadas pelo histórico de animosidade entre o paciente e os órgãos periciais. A circunstância de a suposta ameaça ter ocorrido justamente quando a curadora do paciente, que realizava a gravação, teria se ausentado da sala, levanta questionamentos e evidencia a fragilidade do lastro probatório para uma alegação de tamanha gravidade, que resultou na revogação da liberdade do paciente. 6. Verifica-se o tempo excessivo de prisão cautelar a que o paciente foi submetido. Encarcerado desde 31 de janeiro de 2025 em virtude da suposta prática do crime de ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM), cuja pena máxima, com a majorante, é de 8 (oito) meses de detenção, o paciente já cumpriu, cautelarmente, período superior a 4 (quatro) meses, o que ultrapassa a metade da pena máxima hipoteticamente aplicável. Tal situação configura flagrante desproporcionalidade, pois a prisão preventiva não pode se converter em cumprimento antecipado de pena, especialmente quando o regime inicial de cumprimento, em caso de condenação, provavelmente seria o aberto. A manutenção do cárcere, nessas circunstâncias, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Os fundamentos invocados para a prisão preventiva, previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar, não encontram respaldo concreto nos autos. Não há elementos que demonstrem que a liberdade do paciente, interditado judicialmente e sob curatela, represente risco efetivo e atual à ordem pública. Quanto à conveniência da instrução criminal, não se vislumbra qualquer ato concreto do paciente que indique tentativa de frustrar a colheita de provas, sendo que já esteve em liberdade anteriormente por mais de quatro meses sem relatos de interferência. No que tange à hierarquia e disciplina, embora os fatos possam, em tese, atentar contra tais valores, a prisão preventiva não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 afigura como meio único, necessário ou proporcional para sua tutela, considerando o afastamento do paciente de suas funções e a existência de outros instrumentos para apuração e sanção de eventuais transgressões. 8. O paciente, após ter sua primeira prisão preventiva revogada, cumpriu fiel e rigorosamente as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas. O restabelecimento da prisão, com base em um único evento cuja ocorrência e gravidade são questionáveis e não foram precedidas de apuração aprofundada com contraditório, revela-se desproporcional. Ainda que se cogitasse algum receio quanto à conduta futura do paciente, tal receio poderia ser eficazmente acautelado por meio da imposição ou do restabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal comum, aplicáveis por força do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, as quais seriam mais consentâneas com a excepcionalidade da prisão preventiva e com a particular condição de saúde do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus concedida, por maioria, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da ação penal de origem, determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da reavaliação, pelo juízo de primeiro grau, da necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal comum, aplicáveis por força do art. 3° do Código de Processo Penal Militar, ou outras que entender cabíveis e adequadas ao caso concreto, considerando a situação peculiar do paciente. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva, por sua natureza extrema, somente se legitima em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrada, de forma inequívoca e com base em elementos fáticos concretos, contemporâneos e individualizados, a sua real indispensabilidade para a tutela do processo ou da sociedade, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito imputado. 2. A condição de saúde do agente, especialmente quando se trata de doença mental grave como a esquizofrenia paranoide, que resultou em interdição judicial, constitui circunstância de relevo que deve ser obrigatoriamente ponderada na análise da necessidade, adequação e proporcionalidade da prisão preventiva, inclusive quanto à compatibilidade do ambiente carcerário com o tratamento requerido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e configura constrangimento ilegal quando o tempo de encarceramento cautelar se aproxima ou ultrapassa significativamente a metade da pena máxima abstratamente cominada ao delito, ou quando se antevê que eventual condenação não resultaria em regime prisional fechado. 4. A ausência de elementos concretos e atuais que demonstrem efetivo risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à manutenção da hierarquia e disciplina militares, aliada ao anterior cumprimento satisfatório de medidas cautelares diversas, enfraquece a fundamentação da prisão preventiva baseada no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar. 5. Diante da fragilidade dos elementos que embasaram a revogação da liberdade provisória e a nova decretação da prisão, e considerando a possibilidade de acautelamento do processo por meios menos gravosos, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer a liberdade do paciente, facultando-se ao juízo de origem a análise da necessidade de imposição de medidas cautelares alternativas, adequadas à sua particular condição." _________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), art. 3º, art. 255, alíneas "a", "b", "e"; Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), art. 223, parágrafo único; Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), art. 316, parágrafo único, art. 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em conceder a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Ederson Rocha Batista nos autos da Ação Penal Militar de origem, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da reavaliação, pelo juízo de primeiro grau, da necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal comum, aplicáveis por força do art. 3° do Código de Processo Penal Militar, ou outras que entender cabíveis e adequadas ao caso concreto, considerando a situação peculiar do paciente, sendo vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que denegou a ordem impetrada. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Ederson Rocha Batista, por meio do qual se busca, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a restituição das medidas diversas da prisão, para que o paciente possa responder, em liberdade, aos termos da ação penal. Segundo a inicial do writ: [...] Excelências, o ora PACIENTE, Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais desde 2009, encontra-se atualmente submetido, data máxima venia, a uma MEDIDA EXTREMA e EXCEPCIONAL – A PRISÃO PREVENTIVA – decretada no bojo de processo penal militar, em que responde por supostos delitos praticados em Ambiente Médico-Pericial, especificamente no contexto de uma Perícia Psiquiátrica realizada junto à Junta Central de Saúde – JCS, da PMMG. Ocorre que o Paciente é INTERDITADO JUDICIALMENTE desde 03 de junho de 2020, conforme Sentença Transitada em Julgado, cópia em anexo, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros/MG, nos autos N. 5006082-91.2017.8.13.0433, por ser portador de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE (CID-10: F20), DOENÇA DE CARÁTER PERMANENTE E PROGRESSIVO, que o torna ABSOLUTAMENTE INCAPAZ para os atos da vida civil, razão pela qual é representado por sua Esposa e Curadora legal, Sra. HELIONIR LIMA COSTA ROCHA. [...] Em 2018, a própria Polícia Militar reconheceu a necessidade de interdição do militar, e passou a encaminhar laudos e relatórios médicos ao Juízo de Família. Após trâmite regular, instruído com laudos periciais imparciais, a Justiça Comum decretou a INTERDIÇÃO PLENA E DEFINITIVA do Paciente, com base em laudo psiquiátrico oficial que atestou incapacidade total para a vida civil, bem como para qualquer atividade laboral, inclusive administrativas. Apesar dessa realidade fática e jurídica, o Paciente foi em 2024, denunciado pelo Ministério Público Militar por supostos crimes de Estelionato (art. 251, CPM), Desacato (art. 298, CPM) e Coação no Curso do Processo (Art. 344, CP), todos relacionados a sua conduta supostamente ocorrida durante pericia médica e exames médicos e discussões sobre seu estado de saúde. Sim Excelência, em 18 de abril de 2024, foi acolhido o parecer do Ministério Público, sendo julgada procedente a Representação da Autoridade de Polícia Judiciária Militar para decretar a Prisão Preventiva do Sd PM Ederson Rocha Batista, com fundamento no Art. 255, alienas “a”, “d” e “e”, do CPPM. Desde o início da Ação Penal, o réu, ora Paciente, permaneceu sob custódia do estado, tendo sua prisão relaxada somente após a oitiva das testemunhas da acusação em 24/09/2024, momento em que restou demonstrou que não havia justificativa plausível para a manutenção de sua prisão, sendo impostas Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Evento 106 ATA1, doa autos em referência). Durante todo o período subsequente, o Paciente cumpriu fiel e rigorosamente as Medidas Cautelares impostas a ele pelo juízo, demonstrando não apenas respeito às determinações judiciais, mas também total comprometimento com o bom andamento processual. Entretanto, em meio a este cenário, o Paciente juntamente com sua Curadora, APÓS CONVOCAÇÃO, de oficiais médicos, compareceram no dia 20/01/2024 no NAIS/EM/11ªRPM, para perícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de homologação do atestado médico que determinava o afastamento imediato de todos atos de trabalho pelo militar, ora Paciente. ENTRETANTO, data máxima venia, diante da notória parcialidade demonstrado pelos médicos do NAIS da 11ªRPM na condução dos fatos até então, a Esposa e Curadora do Paciente, temendo a forma como o órgão poderia conduzir a consulta e temendo de que distorções poderiam ser utilizadas contra seu marido, optou por “gravar integralmente todo o percurso da consulta”, registrando a chegada do Paciente no local, seu atendimento e saída das dependências do NAIS da 11ª RPM. Todavia, conforme já precavia a esposa do Paciente, militares da própria equipe do NAIS/EM/11ª RPM, enviaram informações que em tese, teriam sido adquiridas durante a consulta medica pericial, as quais, data máxima venia, são inverídicas, e que foram encaminhadas ao juízo da Justiça Militar, alegando que, durante a consulta médica pericial, o Paciente teria descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas, conforme ( Evento n° 203 PA1 e PORT_INST2 dos autos ). Tal alegação “revelada”, de maneira arbitrária e desprovida de qualquer embasamento fático ou jurídico, culminou com NOVA Decretação da Prisão do Paciente, em 31/01/2025 (Evento N°221, ATA1), medida que não apenas viola os preceitos mais básicos do direito processual penal, como também revela um claro indício de perseguição ao Paciente, que vem sendo, data venia, reiteradamente alvo de atos abusivos e ilegais por parte da Junta Central de Saúde e NAIS da 11ªRPM. DD. Julgador, inobstante a discussão sobre o mérito, data venia, das acusações caluniosas e ilegais, feitas em desfavor do Paciente, o que será objeto de discussão nos autos da Ação Penal, feitas por militares do NAIS da 11ª RPM, todos os fatos que se passaram durante a consulta médica pericial, usada para subsidiar a NOVA Prisão Cautelar, foi desnudados pela defesa, que, apresentou nos autos a gravação já transcrita, da referenciada Consulta Médica Pericial, que foi feita pelo Militar, ora Paciente, que foi realizada em cartório “ATA NOTORIAL (Evento 253 – DOC2)”, comprovando de maneira incontestável que, em momento algum, o Paciente teria descumpriu qualquer medida cautelar imposta por esta justiça. Excelência, no presente processo, o Paciente, Sd PM Ederson Rocha Batista, que após ter a Prisão Preventiva decretada em 18 de abril de 2024, permaneceu no cárcere, por 05 (cinco) meses, até a data de 24/09/2024, quando passou a cumprir Medidas Cautelares Diversa da Prisão. Ou seja, continuou sobre a tutela do estado até 03/02/2025, quando foi decretada NOVA Prisão Preventiva, em razão da “suposta ameaça dirigida a oficial da PMMG”, durante consulta médica pericial psiquiátrica, quando os médicos peritos do NAIS, teriam alegado que o Paciente durante a consulta médico pericial, teria dito que: "mataria o Tenente-Coronel Pávilo", afirmativa essa não registrada formalmente em Ata, sem filmagem, (mesmo a pericial sendo feita por videochamada), ou seja, sem outro elemento que corrobore sua veracidade. [...] Ainda assim, a prisão foi ratificada sob o fundamento genérico de “Garantia da Ordem Pública e da Hierarquia Militar”, desconsiderando completamente a condição psiquiátrica do Paciente, sua interdição civil, o histórico clínico e os Princípios Constitucionais que regem o Direito Penal e Processual Penal. DD. Julgador, a NOVA Prisão perdura há mais de 90 dias, lembrando que o Paciente esteve preso entre abril e setembro de 2024, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 somando mais de 07 (sete) meses, além do período em que foi submetido a medidas cautelares, em cenário processual onde não há risco de fuga, coação ou reiteração delitiva. [...] Conforme a narrativa dos fatos, e segundo os fundamentos da inicial do writ, os impetrantes entendem ser ilegal o ato relativo à ordem de prisão preventiva. Antes de decidir o pedido liminar, determinei à autoridade dita coatora que prestasse suas informações, o que foi providenciado no Evento 13. De igual modo, determinei a expedição de ofício ao comandante da 11ª Região de Polícia Militar (RPM) do Estado de Minas Gerais, para que informasse, com urgência, como se deu a notícia da prática do crime de ameaça perpetrado pelo paciente em janeiro de 2025, e que deu azo à instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de portaria n. 100955/25 e a sua prisão preventiva, com revogação das medidas diversas da prisão, bem como para que apresentasse as declarações da (s) testemunha (s) ou do comunicante acerca do cometimento do (s) atual (is) delito (s). O comandante da 11ª RPM cumpriu a determinação, e trouxe aos autos as informações necessárias e os documentos respectivos, como se verifica no Evento 14. Após, no Evento 16, o impetrante se manifestou sobre as informações prestadas e sobre os documentos anexados, e juntou, uma vez mais, cópia da transcrição da gravação que teria sido feita na consulta realizada no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) em 20/01/2025, em cuja oportunidade teriam sido feitas as ameaças ao superior, e que teriam motivado sua nova prisão. Na decisão que consta no Evento 17, indeferi o pedido liminar do impetrante, mantendo a prisão do paciente. No Evento 24, o impetrante veio aos autos com pedido de reconsideração, indeferido por este relator (Evento 28). A eminente procuradora de justiça, no parecer do Evento 26, pugna pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, peço vênia ao ilustre relator para divergir de seu judicioso voto, por entender que, no presente caso, a manutenção da prisão preventiva do paciente Ederson Rocha Batista não se sustenta, à luz dos princípios que regem a custódia cautelar no ordenamento jurídico pátrio, notadamente o da excepcionalidade e o da necessidade de fundamentação em elementos concretos e individualizados. Da excepcionalidade da prisão preventiva e da imprescindibilidade de fundamentação concreta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Inicialmente, cumpre registrar, como premissa fundamental, que a prisão preventiva consubstancia medida de natureza extrema, cuja decretação ou manutenção somente se legitima em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrada, de forma inequívoca e com base em elementos fáticos concretos extraídos dos autos, a sua real indispensabilidade para acautelar o processo ou a sociedade. Não se pode olvidar que a regra é a liberdade, sendo a segregação cautelar uma exceção que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de configurar antecipação de pena, o que é vedado em nosso sistema jurídico-constitucional. A gravidade abstrata dos delitos imputados, por si só, não constitui fundamento idôneo para justificar o encarceramento provisório, exigindo-se a demonstração efetiva do periculum libertatis. Da condição de saúde do paciente e sua inegável relevância para a análise do caso Um aspecto de crucial importância, que merece detida consideração, é a condição de saúde do paciente. Conforme fartamente documentado nos autos, Ederson Rocha Batista é portador de esquizofrenia paranoide (CID-10: F20), uma doença mental grave, de caráter permanente e progressivo. Tal condição levou a sua interdição judicial, por sentença transitada em julgado, que o declarou absolutamente incapaz para os atos da vida civil, sendo representado por sua esposa e curadora legal. Embora se reconheça que a interdição civil, por si só, não implique automática inimputabilidade penal, é inegável que a condição psiquiátrica severa do paciente não pode ser relegada a um plano secundário na análise da necessidade e da adequação da prisão preventiva. A esquizofrenia paranoide é uma patologia que afeta profundamente a percepção da realidade, o juízo crítico e o comportamento do indivíduo. Ignorar essa circunstância ao avaliar a conduta do paciente, especialmente em situações de estresse como uma perícia médica que ele e sua curadora percebiam como hostil, seria fechar os olhos a um elemento central para a correta compreensão dos fatos e para a aferição da sua real periculosidade. Questiona-se, ademais, se o ambiente carcerário, com todas as suas vicissitudes, seria o local adequado para a custódia de um indivíduo com tal diagnóstico, ou se não agravaria ainda mais seu estado de saúde, tornando a medida prisional desproporcional e até mesmo contraproducente. O voto do eminente relator menciona que a interdição seria limitada a atos negociais e patrimoniais. Contudo a sentença de interdição (Evento 1 – OUT6) decorre de uma avaliação global da capacidade do interditando, e a incapacidade para gerir o próprio patrimônio e praticar atos negociais frequentemente está atrelada a um comprometimento mais amplo da capacidade de entendimento e autodeterminação, especialmente em casos de esquizofrenia. A doença mental não se restringe a compartimentos estanques da vida do indivíduo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Da ausência de elementos concretos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva A nova decretação da prisão preventiva do paciente, em 31 de janeiro de 2025, fundamentou-se no suposto descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, consubstanciado em uma alegada ameaça proferida contra o Tenente-Coronel Pávilo Bernardino, durante uma consulta médica pericial realizada em 20 de janeiro de 2025. No entanto a análise dos elementos trazidos aos autos, sob a ótica da excepcionalidade da prisão, revela a fragilidade desse fundamento. A defesa do paciente apresentou uma ata notarial contendo a transcrição da gravação integral da referida consulta médica, a qual, segundo alega, demonstraria que não houve qualquer ameaça ou descumprimento das medidas cautelares. O eminente relator consigna que tal degravação "não possui o valor que ao documento ele pretende atribuir". Todavia, ainda que se possa discutir o alcance probatório de uma gravação unilateral, não se pode simplesmente descartá-la, especialmente quando a acusação se baseia primordialmente nos relatos dos próprios médicos peritos (Maj PM QOS Daniel Barreto Neri e 1º Ten PM QOS Rafael Morroni Oliveira), que, dado o histórico de animosidade entre o paciente e os órgãos periciais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), poderiam ter suas percepções influenciadas. Causa estranheza o fato de que a suposta ameaça de morte ("mataria o Ten Cel Pávilo Bernardino se o encontrasse") teria ocorrido, segundo os relatos, justamente no momento em que a esposa e curadora do paciente, que realizava a gravação, teria se ausentado da sala. Tal circunstância, em vez de corroborar a versão acusatória, levanta questionamentos sobre a oportunidade e a forma como o fato teria se dado, bem como sobre a ausência de outros meios de prova mais robustos, como um registro formal imediato em ata da perícia ou a utilização de sistemas de gravação pela própria instituição, considerando que a perícia, conforme mencionado, teria sido realizada por videochamada. Uma alegação de tamanha gravidade, que resultou na revogação da liberdade do paciente, exige um lastro probatório mais sólido do que relatos que podem ser contrapostos por outros elementos de convicção. A simples afirmação de que o paciente teria se referido ao superior como "aquela desgraça", embora reprovável sob o ponto de vista disciplinar, não configura, por si só, a periculosidade ou o risco à instrução criminal que justifiquem a medida extrema da prisão preventiva, especialmente considerando o quadro psiquiátrico do paciente, que pode influenciar sua forma de expressão e seu controle emocional. Do tempo excessivo de prisão cautelar O paciente encontra-se atualmente segregado cautelarmente desde o dia 31 de janeiro de 2025, em virtude de decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos da presente ação penal militar. A fundamentação se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ampara em suposta prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 223, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM), cuja descrição típica prevê: Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave: Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. Ameaça motivada por fato referente a serviço Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de um terço. A prisão cautelar, em qualquer de suas modalidades, reveste-se de caráter excepcional em um Estado Democrático de Direito, somente se justificando quando presentes os requisitos legais autorizadores e, ainda assim, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A segregação antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória não pode, sob qualquer hipótese, configurar antecipação de pena. No caso em tela, a prisão decretada em desfavor do paciente foi executada em 31 de janeiro de 2025. Na presente data, 02 de junho de 2025, o requerente já se encontra encarcerado há 123 (cento e vinte e três) dias, o que equivale a 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de privação de liberdade. E não há notícia da revisão de sua necessidade, como dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) comum. Este período de encarceramento preventivo, quando confrontado com a pena máxima cominada ao delito em apuração, revela uma flagrante e insustentável desproporcionalidade. O requerente já cumpriu, cautelarmente, mais da metade da pena máxima que, hipoteticamente, poderia lhe ser imposta ao final do processo, caso viesse a ser condenado e a pena fosse fixada em seu patamar mais elevado, o que, por si só, já demonstra a ausência de razoabilidade na manutenção da medida extrema. É imperioso destacar que, mesmo em um cenário de condenação, a pena a ser aplicada dificilmente alcançaria o teto máximo abstrato. Ademais, tratando-se de pena de detenção inferior a um ano, o regime inicial de cumprimento, em regra, seria o aberto, conforme dispõem o artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal (CP), e o artigo 69 do Código Penal Militar, tornando a manutenção da prisão cautelar em regime fechado ainda mais gravosa e desproporcional. A prisão preventiva, como medida de ultima ratio, não se pode se converter em um cumprimento antecipado de pena, especialmente quando o tempo de segregação provisória se aproxima ou, como no caso, ultrapassa significativamente a metade da sanção máxima possível. A manutenção do cárcere, nessas circunstâncias, fere de morte o princípio da proporcionalidade das medidas cautelares, segundo o qual a medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 cautelar não pode ser mais severa que a própria sanção penal que eventualmente venha a ser aplicada. A situação fática demonstra que a continuidade da prisão preventiva do paciente representa uma afronta direta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, consagrados constitucionalmente. A finalidade da prisão cautelar é assegurar a eficácia do processo e a aplicação da lei penal, e não punir antecipadamente o acusado, sobretudo quando o tempo de prisão cautelar já se revela excessivo frente à perspectiva de pena. É fundamental ponderar que, mesmo que se considerasse a necessidade da prisão em um momento inicial, a sua manutenção indefinida, extrapolando os limites da razoabilidade temporal em face da pena cominada, configura constrangimento ilegal. O transcurso de mais de quatro meses de encarceramento por um crime cuja pena máxima é de oito meses de detenção clama pela intervenção deste E. Tribunal, para restabelecerem-se a justiça e a proporcionalidade. Da insuficiência dos fundamentos do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) O decreto prisional e o voto do eminente relator invocam as alíneas "a" (garantia da ordem pública), "b" (conveniência da instrução criminal) e "e" (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares) do artigo 255 do CPPM. Contudo, data maxima venia, entendo que tais fundamentos não encontram respaldo concreto nos autos. A garantia da ordem pública não pode ser invocada com base em conjecturas ou na gravidade abstrata dos delitos. Não há elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente, um militar interditado judicialmente por grave doença psiquiátrica e sob curatela, represente um risco efetivo e atual à ordem pública. A suposta ameaça, isolada e controversa em sua comprovação, não possui o condão de, por si só, caracterizar tal risco, especialmente quando o paciente já se encontrava em liberdade, cumprindo medidas cautelares, sem notícias de outros incidentes. Quanto à conveniência da instrução criminal, também não se vislumbra qualquer ato concreto do paciente que indique tentativa de frustrar a colheita de provas ou coagir testemunhas. O fato de sua curadora ter gravado a consulta médica, longe de indicar uma tentativa de obstrução, pode ser interpretado como uma cautela da defesa diante de um histórico de conflitos com os órgãos periciais, buscando assegurar um registro fidedigno do ocorrido. Ademais, o paciente já esteve em liberdade por mais de quatro meses (de 24/09/2024 a 31/01/2025), e não há nos autos qualquer indicação de que tenha interferido na instrução processual durante esse período. No que tange à exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares, embora os fatos imputados possam, em tese, atentar contra tais valores, a prisão preventiva não se afigura como o meio único, necessário ou proporcional para a sua tutela no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 caso concreto. O paciente já se encontra afastado de suas funções em razão de sua condição de saúde e interdição. A aplicação de sanções disciplinares, caso cabíveis após o devido processo legal, e o próprio curso da ação penal são instrumentos adequados para lidar com eventuais transgressões a esses princípios, sem que se precise recorrer à medida extrema da prisão cautelar, que deve ser reservada para situações de efetivo e concreto risco que não possam ser acauteladas de outra forma. Do cumprimento anterior das medidas cautelares e da desproporcionalidade da nova prisão É relevante destacar que o paciente, após ter sua prisão preventiva revogada em 24 de setembro de 2024, permaneceu em liberdade, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, até 31 de janeiro de 2025. A defesa alega, e não há prova em contrário nos autos, que durante todo esse período o paciente cumpriu fiel e rigorosamente as condições que lhe foram impostas. O restabelecimento da prisão, com base em um único evento, cuja ocorrência e gravidade são questionáveis e que não foi precedido de uma apuração mais aprofundada que garantisse o contraditório, afigura-se, a meu ver, desproporcional. O paciente já esteve encarcerado por aproximadamente cinco meses e, com a nova prisão, já soma mais de três meses de segregação, totalizando um período considerável de restrição de liberdade em caráter cautelar. Da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão Ainda que se pudesse cogitar algum receio quanto à conduta futura do paciente, o que não se vislumbra com a clareza necessária para justificar a prisão, entendo que tal receio poderia ser eficazmente acautelado por meio da imposição ou do restabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no ordenamento jurídico. Tais medidas, menos gravosas, seriam mais consentâneas com a excepcionalidade da prisão preventiva e com a particular condição de saúde do paciente. A alegação de não cabimento das medidas cautelares da Lei nº 12.403/2011 na Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade, não se concilia com a garantia constitucional da isonomia. Não há impedimento válido para a eventual aplicação de outras cautelas compatíveis com o processo penal militar ou mesmo para uma interpretação que busque harmonizar os diplomas legais em favor da liberdade e da menor restrição possível aos direitos fundamentais. A própria legislação processual penal militar contempla alternativas ao encarceramento, e a interpretação sistemática deve sempre privilegiar a solução que melhor se coadune com os princípios constitucionais. E, no caso, não há elementos concretos que indiquem a necessidade de qualquer medida cautelar. Diante de todo o exposto, e com a devida vênia ao eminente relator, entendo que não subsistem, no caso concreto, os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente Ederson Rocha Batista. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 medida constritiva se revela desprovida de fundamentação concreta e contemporânea que demonstre a sua real necessidade e indispensabilidade, especialmente quando se considera a grave condição psiquiátrica do paciente, sua interdição judicial, o cumprimento anterior de medidas cautelares e a fragilidade dos elementos que embasaram a nova ordem de prisão. A prisão preventiva, repita-se, é a ultima ratio, e sua aplicação deve ser reservada a situações extremas, em que nenhuma outra medida se mostre suficiente para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Não é o que se verifica no presente caso. Pelo exposto, divirjo do eminente relator para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Ederson Rocha Batista nos autos da Ação Penal Militar de origem, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo ele não estiver preso, sem prejuízo da reavaliação, pelo juízo de primeiro grau, da necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP comum, aplicáveis por força do art. 3° do CPPM, ou outras que entender cabíveis e adequadas ao caso concreto, considerando a situação peculiar do paciente. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Eminentes desembargadores, após proceder a nova análise nos presentes autos, esclareço a vossas excelências que nenhuma alteração de fato ou de direito veio ao feito, e continuo vislumbrando, no caso vertente, a incidência das mesmas razões lançadas na decisão liminar. Em primeiro lugar, reitero, quanto à alegada interdição civil, que o paciente não é interditado para todos os atos da vida civil, como quer fazer crer. A interdição civil, no caso do paciente, apesar da aparente permanência, refere-se a uma incapacidade limitada apenas à prática da alguns atos, e que, no caso vertente, é específica a atos negociais e patrimoniais, como consta do Evento 1 – OUT6. Lembro-me bem, inclusive, de habeas corpus anterior (2000091-98.2024.9.13.0000), e dos documentos relacionados na ação penal de origem, que mostravam que o militar, ora paciente, havia concluído o curso de Direito e se apresentava em redes sociais como integrante de escritório de advocacia, além de praticar tantos outros atos da vida civil. A interdição civil em estudo permite concluir, prima facie, que o paciente pode ser responsabilizado por fato criminoso a ele atribuído. Ademais, não constam indícios, ou provas, de que o paciente não possa compreender o caráter ilício que, porventura, exista em uma conduta. Trago à baila, novamente, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Habeas corpus. INJÚRIAS QUALIFICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Paciente interditada judicialmente para os atos da vida civil, que foi citada pessoalmente. Alegada nulidade do ato, porquanto não procedida na pessoa de sua Curadora. Não ocorrência. Inexistência de notícia sobre interdição, quando da citação, bem como porque não houve qualquer prejuízo, posto que ela foi devidamente assistida pela Defensoria Pública durante todo trâmite processual. Ademais, tratando-se de incapacidade parcial (relativa), a citação inicial do processo penal instaurado contra a paciente poderia ter sido dirigida a sua pessoa. Interdição civil que não importa em automático reconhecimento de sua inimputabilidade penal, a qual precisa ser comprovada por incidente próprio previsto nos arts. 149 a 154 do CPP. Acrescente-se, ainda, que há trânsito em julgado do édito condenatório, de forma que a defesa poderá debater a questão da higidez mental da paciente, caso queira, em ação de revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 20798622520198260000 SP 2079862-25.2019.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2019). O entendimento, como dito em writ anterior, também está firmado no Superior Tribunal de Justiça: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINADO PELO STJ, NOS AUTOS DO HC.º 23.456/PA, A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO EXAME DE INSANIDADE MENTAL, TAL PERÍCIA ATÉ A PRESENTE DATA NÃO SE REALIZOU POR CULPA EXCLUSIVA DO PACIENTE QUE, INJUSTIFICADA E DELIBERADAMENTE, VEM RETARDANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE, EM LIBERDADE, ESTÁ ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DE HOMICÍDIO, O QUE DEMONSTRA, INDUBITAVELMENTE, A SUA PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. [...] 4. O novo decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado foi satisfatoriamente justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código de Processo Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face de seu envolvimento em novo crime de homicídio durante o período em que esteve em liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada. (HC 49.767/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 03/04/06, p. 384) Portanto, não basta alegar a interdição civil para a responsabilidade do paciente ser afastada em face da prática de ato criminoso. Passo à análise dos fatos ditos criminosos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Com efeito, vemos na própria degravação trazida pelo paciente a existência de ofensas claramente dirigidas ao superior, Ten Cel Pávilo Bernardino, em que o paciente se refere ao superior como “aquela desgraça”, e vemos ali, ainda, críticas bem claras a atos do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e da Junta Central de saúde (JCS). Quanto ao novo delito de ameaça, dirigido ao Ten Cel Pávilo Bernardino, os documentos acostados aos autos no Evento 14 – ANEXO3 – nos mostram que o fato é verossímil, ou seja, aparenta ser verdadeiro, parece não contrariar a verdade. Nos documentos referidos acima, vê-se que houve momento na consulta realizada em 20/01/2025 no qual a esposa do paciente, que gravava de forma oculta, deixou a sala, e, nessa ocasião, segundo o Maj PM QOS Daniel Barreto Neri, o paciente teria propalado mais ofensas e afirmado que mataria o Ten Cel Pávilo Bernardino se o encontrasse, e esse fato é confirmado pelo oficial que examinava o paciente, qual seja, o 1º Ten PM QOS Rafael Morroni Oliveira. Quero consignar, ainda, que a tal degravação, reduzida a termo em cartório, e tão invocada pelo paciente, não possui o valor que ao documento ele pretende atribuir, como é bem óbvio. A apuração dos novos crimes, em tese praticados, está em curso no novo Inquérito Policial Militar (IPM), e no referido IPM existem elementos de informação aptos a demonstrar que, no dia 20 de janeiro de 2025, quando o paciente era novamente submetido a uma perícia médica para homologação de licença junto ao NAIS, ele proferiu ofensas e ameaça contra o Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda, e, ainda, criticou atos da administração militar no que pertine aos laudos do NAIS e da JCS. Com efeito, os fatos são graves, a exemplo dos fatos que motivaram sua prisão anterior, e ratificam a pouca afeição do paciente pelos princípios da hierarquia e da disciplina, além de sua pretensão em interferir nos atos da administração militar, bem como nas investigações. Como sempre digo, apesar de saber que a decretação da prisão cautelar constitui verdadeira exceção à regra da liberdade, no caso dos autos, a prisão cautelar está amparada em razões concretas e suficientes para modificar o status originale de liberdade do paciente, com a possibilidade concreta da revogação das medidas diversas da prisão, anteriormente concedidas pelo juízo a quo. Quando estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a medida se impõe, e, com o devido respeito ao nobre advogado impetrante, a verdade é que, neste momento processual, em sede de cognição primária, mantenho o convencimento de que o paciente pode efetivamente trazer embaraços à instrução criminal e à ordem pública, e a ação do paciente compromete, sem dúvidas, a honra e o pundonor militares, com base na ofensa que também é dirigida aos princípios da hierarquia e da disciplina. Em tal sentido, dispõe o art. 255, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Para que não houvesse a decretação da prisão preventiva, ou o seu restabelecimento, o paciente deveria ter observado o que dispõe o art. 257 do CPPM. Segundo o dispositivo em referência: O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. Quero consignar que o paciente efetivamente não apresentou, e nem apresenta, quaisquer razões que denotem a ilegalidade ou o abuso na decisão que determinou o restabelecimento da prisão preventiva. O paciente está sofrendo um constrangimento na sua liberdade de locomoção, mas não se trata de constrangimento ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder, notadamente porque estão ausentes as hipóteses do rol inserto no art. 467 do CPPM, que, tornariam ilegal a prisão determinada. É importante lembrar, ainda, que cessados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o acautelamento poderá ser revogado pela própria autoridade que a decretou, verificadas as condições objetivamente estabelecidas, e a questão foi e será objeto de reanálise. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, corrobora os fundamentos da decisão que se busca reverter. Confira-se: HABEAS CORPUS Nº 335.314 - SP (2015/0221128-9) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO PACIENTE : SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE SE ESQUIVA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Por fim, em relação à substituição da prisão preventiva por medidas diversas, entendo, a par do seu descabimento em face do princípio da especialidade, que essa conversão não é possível ante os fundamentos que adotei para decidir pela manutenção da prisão preventiva. Afinal, nos termos desta decisão, a exemplo da decisão objurgada, existem motivos objetivos para a restrição da liberdade do paciente, não se justificando a adoção de outras medidas, que poderiam se revelar inócuas para a garantia da ordem pública e a manutenção da hierarquia e da disciplina. Sobre o não cabimento, trago à baila um julgado do Supremo Tribunal Federal, apenas para fins didáticos: HABEAS CORPUS 135.047 AMAZONAS RELATOR: MIN. GILMAR MENDES PACTE.(S) :BENEVIDES DE OLIVEIRA DA SILVA IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem. Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4 anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho a divergência iniciada pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, pedindo vênia, ao e. relator, para conceder a ordem de Habeas Corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão